Tribunal: STF
Processo: HC 264159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Stephan Wilson Tavares, em favor de Karla Kariny Alves dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.575.984/DF, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, incluindo os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante impugnou adequadamente, no agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A parte agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. 



    4. A impugnação sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ demanda, além de pedido explícito de afastamento do óbice processual, a apresentação de jurisprudência desta Corte Superior contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do apelo especial acerca da mesma configuração fática e jurídica, o que não foi feito pela defesa. 



    5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    Colho dos autos que a paciente foi condenada à pena de 16 anos, 7 meses e 50 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 299 do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 1º, I c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal e art. 1º, II c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal (eDOC. 5).



    Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento “aos recursos de Hugo Alves e Karla Kariny, para: (i) absolvê-los da imputação das infrações relativas ao artigo 299 do Código Penal, em face da consunção entre eles e os crimes contra a ordem tributária; (ii) afastar a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade; e, (iii) reconhecer a continuidade delitiva entre todos os crimes contra a ordem tributária”, bem como fixou a pena da ora paciente em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto (texto retirado do site do TJDFT na Apelação Criminal 0732355-52.2020.8.070001). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial que restou inadmitido pelo Tribunal de origem. O respectivo Agravo não foi conhecido por decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Contra esta decisão, foi interposto Agravo Regimental na Quinta Turma que lhe negou provimento.



    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega que a paciente “não foi sequer instaurado processo administrativo fiscal, tampouco houve a devida intimação da Paciente para apresentar defesa. Muito menos foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais que lhes atribuísse qualquer responsabilidade tributária” (eDOC. 1, p. 14).



    Sustenta que “há nos autos fato superveniente que impõe o imediato reconhecimento da extinção da punibilidade, qual seja, a existência de Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, documento oficial que comprova a inexistência de qualquer crédito tributário constituído ou em cobrança contra a paciente” (eDOC. 1, p. 15).



    Por fim, consigna que, no tocante ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, “considerando que o fato gerador ocorreu em 2009 e que a denúncia foi oferecida apenas em 2020, tem-se que transcorreu prazo superior ao limite legal, configurando-se a prescrição” (eDOC. 1, p. 16).



    Pleiteia por meio do presente habeas corpus:



    “1) Conhecimento e concessão definitiva da ordem para declarar a extinção da punibilidade (Lei 10.684/03, art. 9º, §2º). 



    2) Subsidiariamente, reconhecimento da nulidade absoluta da condenação pela ausência de constituição definitiva do crédito (Súmula 24). 



    3) Reconhecimento da prescrição, conforme aferição dos marcos interruptivos. 



    4) Extinção da execução penal, com baixa e comunicações de estilo”.



    Registro que o feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 263.751 (eDOC. 28). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, quanto às alegações de nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de citação e de inexistência de crédito tributário, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Desse modo, o debate acerca desses temas não foi realizado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tampouco no Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Quanto às teses de ausência de justa causa para a ação penal e de prescrição dos crimes contra a ordem tributária, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, como requerida pelo impetrante.



    Para compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão proferido pela Corte local:



    “A Defesa alega ofensa à Súmula Vinculante 24, do Supremo Tribunal Federal, pois não houve constituição do crédito em face dos réus Hugo Alves e Karla Kariny, inexistindo justa causa para a persecução penal no tocante aos crimes contra a ordem tributária.



    Razão não lhe assiste.



    Consta da denúncia que a ação penal foi embasada nos Autos de Infração 18.105/13 (ID 32101053), 18.107/13 (ID 32101055), 41.569/12 (ID 32101041), lavrados por autoridades fiscais contra a empresa Progresso Grãos; Auto de Infração 16.994/14 (ID 32101122), contra Cabeceiras Alimentos, e Auto de Infração 16.941/14, contra a Remanso Atacadista de Alimentos, todos eles constataram tributos sonegados (ICMS) pelas pessoas jurídicas de propriedade de Hugo Alves e administrados por Karla Kariny, embora registrados em nomes de “laranjas” nos cadastros da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e da Receita Federal.



    Conforme consta do Relatório Fiscal de ID 32101040, os débitos foram devidamente constituídos em 06/02/2013, 16/01/2014, 21/01/2015, 24/03/2011 e 29/01/2015 e inscritos em dívida ativa, de modo que, conforme enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, cumprida a condição de procedibilidade para a persecução penal, eis que as condutas previstas no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, somente constituem crime material após o lançamento definitivo do tributo (“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”). Tampouco constatou-se pagamento ou parcelamento dos débitos referentes aos autos de infração citados.



    Por outro lado, a representação fiscal para fins penais, prevista no artigo 83, da Lei 9.430/96, decorre do direito de petição e configura uma noticia criminis, que será encaminhada, após o encerramento da fase administrativa, ao Ministério Público nos casos de indícios de ocorrência de prática de crimes contra a ordem tributária. Não se trata, portanto, de condição de procedibilidade para a ação penal, eis que os crimes previstos na Lei 8.137/90 são de ação penal pública incondicionada.



    Portanto, não prospera a alegação de ausência de justa causa para a ação penal com base em ofensa à Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal”.



    No presente caso, verifico que a denúncia foi oferecida com base em processo fiscal concluído que, por sua vez, constituiu crédito tributário definitivo. Tal fato afasta a incidência da Súmula Vinculante 24. 



    Em relação à prescrição dos crimes contra a ordem tributária, o TJDFT destacou que, nos crimes contra a ordem tributária, a paciente “contava à época da constituição do crédito definitivo referente ao primeiro crime de sonegação (2011), com a idade de 22 (vinte e dois) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal para os crimes contra a ordem tributária, razão pela qual, também em relação à ela, não houve implementação do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivo”



    Portanto, para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC-AgR 225.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023);



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 222.147, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 12.4.2023);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente